Tribunal: TJBA
Processo: 8039800-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039800-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANAIDIL NASCIMENTO ANDRADE

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de ausência de relação contratual com instituição cessionária. Regularidade da negativação. Inscrição respaldada por documentação. Inexistência de dano moral in re ipsa. Sentença mantida. Recurso improvido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de relação jurídica com a instituição cessionária do crédito. Sustentou-se a inexistência de prova da contratação, a nulidade da notificação da cessão e a invalidade das provas apresentadas pela parte ré.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) definir se é válida a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes com base em débito cedido por instituição financeira a fundo de investimento; (ii) estabelecer se a negativação configura, por si só, ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por eventuais danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A negativação do nome do consumidor por débito existente, oriundo de relação contratual com instituição financeira e posteriormente cedido com registro e notificação, configura exercício regular de direito e não ato ilícito.

5. O fundo recorrido apresentou documentação idônea demonstrando a contratação originária, a cessão devidamente formalizada e o histórico de inadimplemento, não se verificando prova suficiente, por parte da autora, para infirmar a veracidade das informações.

6. A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar, não sendo cabível a aplicação automática da teoria do dano moral in re ipsa em casos de inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.

7. A sentença merece ser mantida, por encontrar-se em conformidade com a prova dos autos e a jurisprudência dominante.

IV – Dispositivo e tese

8.
Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8039800-75.2023.8.05.0001
, em que é apelante

ANAIDIL NASCIMENTO ANDRADE

e apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.